Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707965-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: MARCO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora sobre eventuais direitos aquisitivos de imóvel do devedor, diante da absoluta inviabilidade da medida (proc. no 0706478-81.2018.8.07.0001, ID no 58927309, págs. 1). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Não tendo sido trazida aos autos a certidão de ônus do imóvel declarado, pelo devedor, à autoridade fazendária em ID 51961028, tampouco tendo sido encontrado qualquer registro de titularidade de direito real, perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal (ID 57372411), ainda que em área pendente de regularização fundiária, INDEFIRO, por absoluta inviabilidade da medida, o pedido de penhora sobre eventuais direitos aquisitivos, posto que não se concebe a constrição de direitos meramente hipotéticos e que, na prática, jamais poderão ser objeto de ulterior alienação judicial. Diante do quadro exposto, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil de 2015. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante, alega que na declaração de imposto de renda do devedor há os direitos aquisitivos relativos ao imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires, Chácara 81, Quadra 2, Lote 5, os quais seriam passíveis de penhora. Narra que foi intimado para informar se o imóvel em questão possuía matrícula própria e regular, ocasião em que foi expedido ofício à Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – SEDICT. Em resposta, a referida Secretaria esclareceu que não localizou registros em nome do agravado, mas sugeriu que a demanda fosse encaminhada à TERRACAP para que realizasse a consulta. O agravante reiterou o pedido de penhora dos direito aquisitivos sobre o imóvel, sob o argumento de que a ausência de registros não seria obstáculo à constrição, considerando o cenário no Distrito Federal em que há vários terrenos pendentes de regularização fundiária, mas são detentores de valor econômico. Desse modo, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma para deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que pertenceria ao agravado. Relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Insta salientar que o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens, direitos e valores que possam ser penhorados. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/9/2019 e o valor atualizado do débito até 5/12/2019 é de R$ 481,73 (ID no 51709020, págs. 1-2). Desse então foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do devedor (Bacenjud, ID no 51959382; Renajud, no 51959521 e Infojud, ID no 51961028). No automóvel localizado via sistema Renajud havia registro de restrição, inviabilizando a penhora. Apesar de na declaração de imposto de renda constar os direitos relativos ao imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires, Chácara 81, Quadra 2, Lote 5, as diligências realizadas com o intuito de averiguar a titularidade não lograram êxito. Não se discute a possibilidade de penhora de direitos relativos a imóveis situados em regiões administrativas do Distrito Federal que ainda estejam em processo de regularização. Todavia, é necessário averiguar a viabilidade da medida em cada caso concreto, para que não sejam adotados atos judiciais desprovidos de efetividade. Conforme ponderado na decisão recorrida, não foi identificado nenhum processo administrativo no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal em nome do agravado, ainda que se tratasse de região pendente de regularização fundiária (ID no 57372411, págs. 1-3). Do mesmo modo, o agravante, que é detentor de prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a viabilidade da penhora dos direito aquisitivos sobre o imóvel, pois se restringiu a reiterar o pedido, entretanto, desprovido de elementos probatório que indicasse a eficácia e a utilidade prática da medida. Anoto que o valor da obrigação (menos de R$ 500,00) não chega a 2% do valor declarado dos direitos que se pretende penhorar, o que seria considerado se a análise do pedido prosseguisse. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, todos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro